Tribunal: STF
Processo: RE 1480397
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O Tribunal de origem, a partir da inteligência do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, fundamentou a possibilidade de obtenção de informações decorrentes das operações de cartão de crédito para fins de fiscalização nas normas estaduais de regência.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente a Lei Estadual nº 5.391/2009, regulamentada pelo Decreto nº 41.726/2009, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.